Tribunal: TJSP
Processo: 1014151-68.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Débito corretamente declarado inexigível, pois não comprovada a relação jurídica subjacente. Danos morais corretamente rejeitados. Existência de pendência anterior. Aplicação da Súmula 385 do e. STJ. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença confirmada.- RECURSO DESPROVIDO.